Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723768-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lays Venâncio Lira em face da r. decisão (ID 131140939, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento da candidata no concurso público para cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma a Impetrante/Agravante que, diferente do decidido em primeira instância, há provas nos autos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações deduzidas no mandado de segurança. Destaca que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que ela não sofre de problema cardíaco ou oftalmológico que a incapacite para o exercício da função. Sobre as razões que justificaram o indeferimento do recurso administrativo interposto, explica que somente estarão disponíveis a partir do dia 19/7/2022, conforme previsão constante do Edital n.o 20 – PCDF – Agente, de 11/7/2022. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação da Agravante nas demais fases do certame. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Tendo em vista a natureza da questão objeto de recurso, postergo a análise do requerimento de gratuidade de justiça para momento posterior à análise do pleito liminar. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme demonstrado nos autos, a Agravante foi considerada inapta nos exames médicos “pois apresentou refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma” e porque juntou “laudo oftalmológico sem descrever a quantidade de pranchas testada na avaliação de senso cromático de Ishihara” (ID 37400340). Diante desse fato, apresentou o recurso (ID 37400345) acompanhado de laudos cardiológico que atestam a inexistência de quadro cardíaco incapacitante e laudo oftalmológico complementar. Entretanto, o nome da Agravante não constou da relação de candidatos aptos nos exames médicos, convocados para as demais fases do certame (ID 131143565, na origem), o que denota o não provimento do recurso administrativo interposto. Registre-se que, quanto às razões do indeferimento do recurso administrativo, o Edital n.o 20 (ID 131143565, na origem) prevê que somente estarão disponíveis a partir de 19/7/2022, razão pela qual a Agravante não pode ser penalizada pela ausência de tal documento nos autos. Destaque-se não ser razoável que a referida reposta ao recurso, importante para a defesa dos interesses da parte, seja disponibilizada quase no fim da fase seguinte do certame – relativa à apresentação de documentação para sindicância da vida pregressa – marcada para ocorrer entre os dias 13 e 21/7/2022 (ID 131143565, fl. 57). Feitas tais considerações, verifica-se que a Agravante junta ao feito 3 (três) laudos cardiológicos, cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. Confiram-se: “O ecocardiograma bidimensional com doppler colorido mostrou regurgitação mitral mínima e tricúspide leve, o que não representa cardiopatia adquirida e não têm repercussão funcional. Podem ser encontradas em pessoas normais. A conclusão da avaliação completa e de que se trata de pessoa medicamente normal e apta para atividades físicas e laborais.” (ID 37400341) “CONCLUSÃO: Exame cardiológico normal. Sem evidências de hipertensão arterial, valvopatias congênitas e/ou adquiridas, cardiopatia ou lesões no órgão-alvo. APTA para exercer atividades laborativas sem restrições.” (ID 37400342) “PACIENTE NORMAL DO PONTO DE VISTA CLÍNICO CARDIOLÓGICO APÓS AVALIAÇÃO DETALHADA DA ANAMNESE E INTERPRETAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS. RESSALTAMOS QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO OROVALVAR NO ECOCARDIOGRAMA. A PACIENTE ENCONTRA-SE APTA A REALIZAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA.” (ID 37400343) Acrescente-se que o laudo de exame oftalmológico apresentado atestou “Senso Cromático: Ishihara com todas as 24 tabelas normais” e “Conclusão: Exame oftalmológico normal”. Ressalte-se que, embora se tratem de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso e se encerra em 21/7/2022. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação da Agravante, Lays Venâncio Lira, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante para, em 5 dias, juntar, ao menos, declaração completa de Imposto Renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator